Tribunal: STF
Processo: HC 56447
Classe: HC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-09-22
Data de publicação: 1978-09-22

Ementa:
PENAL. QUADRILHA OU BANDO (ART. 288 DO CP). O CRIME DE QUADRILHA OU
BANDO E SEMPRE INDEPENDENTE DAQUELES QUE NA SOCIETAS DELINQUENTIUM
VIEREM A SER PRATICADOS. O MEMBRO DA ASSOCIAÇÃO SERÁ CO-AUTOR DO
CRIME PARA O QUAL CONCORRER, QUE PODERA SER ISOLADO DO CONJUNTO DOS
DEMAIS CRIMES PRATICADOS PELO BANDO.